Tribunal: TJDFT
Processo: 0721588-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721588-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE DE TOLEDO ALVES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, M &amp; N ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da decisão do Desembargador Plantonista: Trata-se de agravo de instrumento de decisão que indeferiu cumprimento de mandado de imissão na posse em caráter urgente ou, alternativamente, arbitramento de tarifa de ocupação de imóvel arrematado em leilão judicial. Alega o agravante que, em leilão judicial, realizado em 8.5.20, arrematou imóvel penhorado no cumprimento de sentença n. 0701009-54.2018.8.07.0001. Expedida carta de arrematação, foi expedido mandado de imissão na posse. Com a atual situação relacionada à pandemia da Covid-19, o mandado de imissão na posse foi classificado como não urgente, não sendo, pois, prioritário para cumprimento pelos oficiais de justiça. Sustenta que a incerteza quanto à data da imissão na posse causa grave prejuízo ao agravante na medida em que o executado, M &amp; N Ensino Tecnológico Ltda - ME, perpetuará a inadimplência quanto às despesas condominiais e tributos, o que levou à penhora do imóvel. Pretende, com a liminar, seja reclassificado o mandado de imissão na posse como urgente ou fixado prazo para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, fixada tarifa de ocupação ou, em último caso, atribuída a responsabilidade das despesas incidentes sobre o imóvel ao executado durante o período em que o ocupar. Acrescento que não fora apreciada a tutela recursal de urgência, porque a situação não é uma das descritas no art. 4o da portaria GPR 1.124 de 22.6.20, TJDFT. É o relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos supramencionados. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante é terceiro interessado, porque arrematou, em leilão judicial, o imóvel o qual pretende imitir-se na posse. A questão litigiosa cinge-se em aferir se o mandado de imissão na posse sub judice pode ser cumprido em caráter de urgência em meio a pandemia por COVID-19. Registre-se que o juízo originário determinou a expedição do mandado, em caráter ordinário. Após, o Juízo da instância prima indeferiu o requerimento de expedição, de forma urgente, com os seguintes fundamentos “Não há urgência na diligência a justificar expedição de mandado em caráter de urgência. Não há risco de perecimento de direito. A pandemia COVID-19 impõe perdas a TODA a população e cada um deve suportar a que lhe cabe. No caso do Exequente o aguardo do cumprimento do mandado eis que não se enquadra em nenhum dos critérios para avanço de seus interesses sobre outros mais urgentes” (ID 17502046). Expostas as premissas fáticas-processuais, é importante registrar que este Tribunal, com o fito de preservar a saúde de seus servidores e da sociedade do Distrito Federal, editou diversos atos internos. Dentre eles, consta a PORTARIA GC 47 DE 23 DE MARÇO DE 2020, que dispõe sobre as comunicações de atos processuais, a distribuição e o cumprimento dos mandados judiciais durante o período de vigência das medidas preventivas destinadas a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. De acordo com o art. 2o, § 2o, da referida portaria, “Considera-se medida urgente aquela que assim for definida por lei, no resguardo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente as referentes à saúde, à soltura ou privação de liberdade e às medidas relacionadas à Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006, bem como as medidas que, a critério do juiz, possuam caráter de urgência”. Vê-se pois que situação vivenciada pelo agravante não se enquadra no aludido ditame, sendo certo que eventuais prejuízos materiais, decorrentes de suposta ocupação irregular pelo antigo possuidor do bem sub judice, podem ser reparados, em tese, em ação autônoma. Quanto ao pedido de pagamento de taxa de ocupação e das despesas ordinárias e extraordinárias do imóvel, pelo atual ocupante, não merece guarida, tendo em vista que transcende o objeto da sentença exequenda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, no prazo legal. P.I. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora